Tribunal: CARF
Processo: 11020.720452/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11020.720452/2018-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.986 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
JAYME PAVIANI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APOSENTADORIA. ISENÇÃO. MAIOR
DE 65 ANOS.
São isentos os rendimentos de aposentadoria recebidos por maior de 65 anos
até o valor de R$1.787,77, por mês, para o ano-calendário 2014. O valor
excedente a esse limite deve ser levado para o ajuste na Declaração de Ajuste
Anual.
No caso de recebimento de mais de uma aposentadoria, a parcela isenta não se
altera.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 30/34), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2015. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$23,27 para saldo de
imposto a pagar de R$7.162,54.
A notificação noticia omissões de rendimentos excedentes ao limite de isenção
para declarantes com 65 anos ou mais e de aluguéis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720452/2018-27
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720452/2018-27

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 23/1/2018, a NL foi objeto de impugnação, em
16/2/2018, às fls. 3/34 dos autos, na qual o contribuinte alegou que os rendimentos pertenceriam
ao seu cônjuge, que os teria incluído em sua própria declaração.
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente (fls. 40/45).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 21/6/2018 (fl. 50), o contribuinte, em
23/7/2018 (fl. 53), apresentou recurso voluntário, às fls. 53, alegando, em apertado resumo, que:
- a decisão recorrida teria apontado a dedutibilidade da parcela isenta mensal de
R$1.787,77, perfazendo o montante anual de R$21.453,24.
- a decisão recorrida manteve integralmente a inclusão de rendimentos de
R$23.241,01, quando o correto, no seu entendimento, seria manter a inclusão apenas do
excedente, de R$1.787,77, visto que ele faria jus a parcela isenta anual de R$21.453,24.
- manifesta concordância com a omissão de aluguéis.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo contribuinte do Instituto de
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, no montante de R$23.241,01. A autuação
consigna:

A decisão recorrida manteve a inclusão dos rendimentos, apontando que os
comprovantes de rendimentos juntados no curso da ação fiscal (reproduzidos na decisão),
emitidos pelo INSS e pelo IPERGS, demonstravam que as duas fontes pagadoras deduziram a
parcela isenta prevista para os maiores de 65 anos.
De acordo com o artigo 6o, inciso XV, da Lei no 7.713, de 1988, são isentos do
imposto de renda os rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão, até o valor de
R$1.787,77, no ano-calendário 2014, pagos à pessoa com idade igual ou superior a 65 anos,
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a
reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.986 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720452/2018-27

tabela de incidência mensal do imposto, até o valor de: (Redação dada pela Lei no
11.482, de 2007)
...
h) R$ 1.787,77 (mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), por
mês, para o ano-calendário de 2014 e nos meses de janeiro a março do ano-calendário
de 2015; e (Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
(destaques acrescidos)
Extrai-se que só são isentos os rendimentos de aposentadoria recebidos por maior
de 65 anos até o limite de R$1.787,77 por mês. O valor excedente a esse limite deve ser levado
para o ajuste na Declaração de Ajuste Anual. Como esclarecido na decisão recorrida, no caso de
recebimento de mais de uma aposentadoria/pensão, a parcela isenta não se altera, ou seja, ainda
que sejam duas aposentadorias, o limite mensal é de R$1.787,77.
No caso do contribuinte, este benefício foi concedido em duplicidade. Recebendo
aposentadoria de duas fontes pagadoras, ambas procederam à dedução, consoante se constata do
exame dos comprovantes anuais de rendimentos reproduzidos na decisão recorrida (fl.43).
Dessa feita, considerando os valores levados ao ajuste pelo contribuinte (fl.12) e
aqueles veiculados nos comprovantes de rendimentos, não há reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital